Tribunal: TJBA
Processo: 8005502-59.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005502-59.2022.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOISE DOS SANTOS RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
GIOVANNA VALENTIM COZZA

APELADO: BANCO SAFRA S A e outros

Advogado(s)
:
GIOVANNA VALENTIM COZZA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INCIDÊNCIA DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA.

Caso em exame.
Apelações interpostas contra sentença em ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

Questão em discussão.
(i) abusividade dos juros; (ii) validade da capitalização diária; (iii) legalidade de tarifas; (iv) base de cálculo do IOF; (v) repetição do indébito.

Razões de decidir.
Aplica-se o CDC (Súmula 297/STJ).

A taxa de juros (1,86% a.m.) está abaixo da média de mercado à época (2,04% a.m.), afastando a abusividade (Súmulas 382 e 530/STJ).

A capitalização diária é abusiva por ausência de informação da taxa correspondente, violando o dever de transparência (REsp 1.826.463/STJ).

Inexistente previsão de comissão de permanência, sendo legítima a cobrança de encargos moratórios contratados.

É válida a tarifa de cadastro (Súmula 566/STJ) e, comprovada a prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, também são legítimas as tarifas de avaliação e registro (Tema 958/STJ).

O IOF deve incidir apenas sobre o valor efetivamente disponibilizado ao consumidor.

Configurada cobrança indevida (capitalização irregular e IOF excessivo), impõe-se a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC; EAREsp 676.608/STJ).

Invertidos os ônus sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º, CPC).

Dispositivo.
Negar provimento ao recurso da autora e dar parcial provimento ao recurso do réu, apenas para reconhecer a legalidade das tarifas de cadastro, avaliação e registro, mantendo os demais termos da sentença.

Legislação e Jurisprudência.
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 42; CPC, arts. 85 e 98, §3º; Súmulas 297, 382, 530 e 566/STJ; Temas 958 e 972/STJ; REsp 1.112.880/PR; REsp 1.826.463/SC; EAREsp 676.608/RS

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8005502-59.2022.8.05.0141
, em que figuram como apelantes e apelados JOISE DOS SANTOS RODRIGUES e BANCO SAFRA S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER DOS RECURSO
para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso da autora e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do réu
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,